Tribunal: STJ
Processo: 0448249-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052239 - MS(2025/0448249-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAIKON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em
.
habeas corpus Furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo. Ausência de perícia técnica. Provas alternativas idôneas.
Agravo regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de paciente condenado pelo crime
habeas corpus
previsto no
§ 4o, I, do Código Penal, ao fundamento de que o
foi utilizado
art. 155,
writ
como sucedâneo de recurso próprio.
2.
. Paciente condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial
Fato relevante
semiaberto, e 35 dias-multa, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, decisão
mantida em apelação criminal pelo Tribunal de Justiça. No
, a defesa alega
habeas corpus
flagrante ilegalidade no acórdão, por ausência de fundamentação idônea para o
reconhecimento da qualificadora, em razão da inexistência de perícia técnica no local dos
fatos.
3.
. O agravante pretende o conhecimento do
e a
Pretensão recursal
habeas corpus
concessão da ordem para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o
argumento de nulidade decorrente da falta de laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de habeas
impetrado em substituição ao recurso próprio, com eventual concessão de ordem
corpus
de ofício diante de alegada ilegalidade flagrante; e (ii) saber se a ausência de perícia
técnica impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista
no
§ 4o, I, do Código Penal, quando o acórdão condenatório se baseia em
art. 155,
registros audiovisuais do fato, imagens do obstáculo danificado e confissão extrajudicial
do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d09265bd-b375-472e-9e4a-e5caec177ab2

5. O
impetrado em substituição ao recurso próprio não é conhecido, em
habeas corpus
consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se
apenas a concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. Não se constata, no acórdão impugnado, coação ilegal ou situação teratológica que
justifique a atuação de ofício prevista no
§ 2o, do Código de Processo Penal,
art. 654,
uma vez que a decisão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem perícia técnica
formal, desde que outros meios de prova idôneos demonstrem, de forma segura, a
destruição ou o rompimento do obstáculo.
8. No caso concreto, a ausência de laudo pericial mostra-se suprida por registros
audiovisuais que documentam o momento da prática delitiva e o efetivo rompimento do
obstáculo, por imagens que evidenciam a grade danificada e pela confissão extrajudicial
do paciente, elementos probatórios harmônicos e suficientes para manter o
reconhecimento da qualificadora.
9. Inexistindo nulidade decorrente da falta de perícia técnica e ausente ilegalidade
flagrante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do habeas
substitutivo.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do
e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia.
2. É dispensável a perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora do rompimento
de obstáculo prevista no
§ 4o, I, do Código Penal, quando outros meios de prova
art. 155,
idôneos, como registros audiovisuais, imagens do obstáculo danificado e confissão do
acusado, demonstram de forma segura a sua ocorrência.
3. A inexistência de nulidade e de ilegalidade flagrante no acórdão condenatório impede
a concessão de
de ofício em agravo regimental interposto contra decisão
habeas corpus
que não conhece do writ substitutivo.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o, I; CPP,
§ 2o.
art. 155,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
738.224/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12.12.2023; STJ, HC
Quinta Turma, Rel.
1.018.703/SP,
Min. Maria Marluce Caldas, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d09265bd-b375-472e-9e4a-e5caec177ab2

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d09265bd-b375-472e-9e4a-e5caec177ab2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052239 - MS(2025/0448249-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAIKON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em
.
habeas corpus Furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo. Ausência de perícia técnica. Provas alternativas idôneas.
Agravo regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de paciente condenado pelo crime
habeas corpus
previsto no
§ 4o, I, do Código Penal, ao fundamento de que o
foi utilizado
art. 155,
writ
como sucedâneo de recurso próprio.
2.
. Paciente condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial
Fato relevante
semiaberto, e 35 dias-multa, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, decisão
mantida em apelação criminal pelo Tribunal de Justiça. No
, a defesa alega
habeas corpus
flagrante ilegalidade no acórdão, por ausência de fundamentação idônea para o
reconhecimento da qualificadora, em razão da inexistência de perícia técnica no local dos
fatos.
3.
. O agravante pretende o conhecimento do
e a
Pretensão recursal
habeas corpus
concessão da ordem para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o
argumento de nulidade decorrente da falta de laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de habeas
impetrado em substituição ao recurso próprio, com eventual concessão de ordem
corpus
de ofício diante de alegada ilegalidade flagrante; e (ii) saber se a ausência de perícia
técnica impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista
Documento eletrônico VDA55354976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:24
Código de Controle do Documento: 7b983036-e090-4c06-9de7-2a1644413a02

no
§ 4o, I, do Código Penal, quando o acórdão condenatório se baseia em
art. 155,
registros audiovisuais do fato, imagens do obstáculo danificado e confissão extrajudicial
do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impetrado em substituição ao recurso próprio não é conhecido, em
habeas corpus
consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se
apenas a concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. Não se constata, no acórdão impugnado, coação ilegal ou situação teratológica que
justifique a atuação de ofício prevista no
§ 2o, do Código de Processo Penal,
art. 654,
uma vez que a decisão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem perícia técnica
formal, desde que outros meios de prova idôneos demonstrem, de forma segura, a
destruição ou o rompimento do obstáculo.
8. No caso concreto, a ausência de laudo pericial mostra-se suprida por registros
audiovisuais que documentam o momento da prática delitiva e o efetivo rompimento do
obstáculo, por imagens que evidenciam a grade danificada e pela confissão extrajudicial
do paciente, elementos probatórios harmônicos e suficientes para manter o
reconhecimento da qualificadora.
9. Inexistindo nulidade decorrente da falta de perícia técnica e ausente ilegalidade
flagrante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do habeas
substitutivo.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do
e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia.
2. É dispensável a perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora do rompimento
de obstáculo prevista no
§ 4o, I, do Código Penal, quando outros meios de prova
art. 155,
idôneos, como registros audiovisuais, imagens do obstáculo danificado e confissão do
acusado, demonstram de forma segura a sua ocorrência.
3. A inexistência de nulidade e de ilegalidade flagrante no acórdão condenatório impede
a concessão de
de ofício em agravo regimental interposto contra decisão
habeas corpus
que não conhece do writ substitutivo.
Documento eletrônico VDA55354976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:24
Código de Controle do Documento: 7b983036-e090-4c06-9de7-2a1644413a02

Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o, I; CPP,
§ 2o.
art. 155,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
738.224/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12.12.2023; STJ, HC
Quinta Turma, Rel.
1.018.703/SP,
Min. Maria Marluce Caldas, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 517-529) interposto por MAIKON
FERREIRA SILVA contra a decisão monocrática (fls. 504-507) que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de Campo
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão,
Grande/MS
em regime inicial semiaberto, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, por infração ao
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (fls. 27-37).
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 8-19).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a ensejar o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155,
§ 4o, inciso I, do Código Penal.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo
que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Sustenta a existência de ilegalidade flagrante no reconhecimento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, ao argumento de que inexiste, no acórdão impugnado,
fundamentação idônea para afastar a necessidade de realização de perícia técnica no local
dos fatos.
Documento eletrônico VDA55354976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:24
Código de Controle do Documento: 7b983036-e090-4c06-9de7-2a1644413a02

Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Min. Rel. Joel
738.224/SP
Ilan Paciornik, DJe de 12/12/2023)
Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
A alegação de nulidade fundada na ausência de perícia técnica merece
acolhimento, pois a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça admite
o reconhecimento da qualificadora prevista no
§ 4o, I, do Código Penal com
art. 155,
base em outros meios de prova idôneos, desde que capazes de demonstrar, de forma
segura, a destruição ou o rompimento do obstáculo.
No caso concreto, a ausência de laudo pericial foi devidamente justificada
pela existência de registros audiovisuais que documentam o momento da prática delitiva
e o efetivo rompimento do obstáculo, além de imagens que evidenciam a grade
danificada. Tais elementos conferem segurança à reconstrução dos fatos e suprem, de
forma satisfatória, a necessidade de exame técnico formal.
Some-se a isso a confissão extrajudicial do paciente, que, em harmonia com o
acervo probatório, corrobora a dinâmica descrita. Considerados em conjunto, esses dados
revelam-se suficientes para o reconhecimento da qualificadora, não havendo falar em
nulidade pela ausência de perícia técnica.
A esse respeito:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO
PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO
Documento eletrônico VDA55354976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:24
Código de Controle do Documento: 7b983036-e090-4c06-9de7-2a1644413a02

EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
PROPORCIONAL.
ORDEM PARCIALMENTE
TEMA 585/STJ.
CONCEDIDA.
1. É dispensável a perícia técnica para comprovação da
qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros elementos
probatórios idôneos supram a ausência de exame pericial.
2. Configura reformatio in pejus vedada a alteração, pelo
Tribunal de origem, da fundamentação e do quantum da pena-base em
recurso exclusivo da defesa.
3. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante da reincidência, admitindo-se apenas
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (
.
Tema 585/STJ)
4. Ordem parcialmente concedida para determinar nova
dosimetria da pena, restabelecendo-se a pena-base da sentença de
primeiro grau.
(HC n.
relatora Ministra Maria Marluce
1.018.703/SP,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
10/2/2026.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55354976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:24
Código de Controle do Documento: 7b983036-e090-4c06-9de7-2a1644413a02

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.239 / MS
Número Registro: 2025/0448249-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00131137020228120800
00135163920228120800
131137020228120800
135163920228120800
60024690620208120001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MAIKON FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAIKON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA55914893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 908f5575-6324-4631-a05d-2f6418c26c88

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: 908f5575-6324-4631-a05d-2f6418c26c88